Tribunal: CARF
Processo: 13603.724537/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.724537/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.038 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de janeiro de 2023
Recorrente
DECMINAS DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOBRE O FATURAMENTO DE
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, declarou, em sede de julgamento
com repercussão geral do RE 595.838/SP, a inconstitucionalidade do inciso IV,
do art. 22, da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.876/99, dispositivo
que trata da incidência de contribuição previdenciária de 15% sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso e Mario Pereira de Pinho
Filho (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração formalizados para a exigência de
contribuições sociais previdenciárias e devidas a terceiros, relacionadas a pagamentos a
cooperativas de trabalho e a valores a título de alimentação a segurados empregados. O AI no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.724537/2011-82
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.038 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724537/2011-82

37.347.941-7 veicula as contribuições destinadas à previdência social, parte patronal, e o AI no
37.347.942-5 diz respeito as contribuições destinadas a terceiros.
Impugnada a exigência, mediante a prolação do Acórdão 02-59.928 - 6a Turma da
DRJ/BHE (fls. 391/395), foi mantido em parte o lançamento, havendo sido exonerados os
montantes associados aos pagamentos efetuados a título de alimentação. A decisão teve a
seguinte ementa:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
JURISPRUDÊNCIAS JUDICIAIS. ATO DECLARATÓRIO DA PGFN. ARGUIÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA.
As jurisprudências não vinculam a Administração, em observância ao principio da
legalidade.
Valores in natura de auxilio alimentação, ainda que a empresa não esteja inscrita no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, não estão sujeitos â incidência
previdenciária - Ato Declaratório PGFNn0 3/2011.
A arguição de inconstitucionalidade de norma, tanto em seu aspecto formal quanto no
material, não é questão do processo administrativo fiscal.
Cientificada do Acórdão de Impugnação em 25/09/2014 (AR – Aviso de
Recebimento de fl. 401), a contribuinte interpôs, em 13/10/2014 (fl. 406), o Recurso Voluntário
de fls. 407/469, alegando, em síntese, ser ilegítima a exigência de contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho, face ao entendimento do STF exarado no
julgamento do RE 595.838/SP, motivo pelo qual deve ser extinto o crédito tributário dos autos de
infração em relevo. Subsidiariamente, pede sejam reduzidos os valores lançados a título de
multa, dado o seu caráter abusivo e confiscatório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
De plano, verifica-se que a autuação que remanesceu, após o julgamento da DRJ,
teve como respaldo o art. 22, inciso IV, da Lei 8.212/91, que dispõe sobre a contribuição de 15%
incidente sobre o valor de serviços prestados por meio de cooperativas de trabalho – ver, nesse
sentido, Relatório Fiscal às fls. 23/25.
Ocorre
que
o
Supremo
Tribunal
Federal
–
STF
-
reconheceu
a
inconstitucionalidade de tal cobrança conforme decisão proferida nos autos do RE 595.838/SP
(repercussão geral - Tema 166), sendo exarada, inclusive, a Resolução Senado n° 10, de
30/03/2016, suspendendo a execução do art. 22, inciso IV, da Lei 8.212/91.
Segue abaixo a ementa do RE 595.838/SP:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI N° 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.038 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13603.724537/2011-82

TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO FATURAMENTO.
BIS IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4°, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição providenciaria, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico "contribuinte" da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei n° 8.212/91, com a redação da Lei n° 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4° com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99
O § 2° do art. 62 do Anexo II da Portaria MF 343/15 (Regimento Interno do
CARF – RICARF) estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código
vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Registre-se, por oportuno, que quando exarado o acórdão contestado, na data de
04/09/2014, não havia, ainda, transitado em julgado a supra referida decisão do STF, o que
aconteceu somente em 11/03/2015.
Diante desse quadro, impõe-se o cancelamento do lançamento, que teve por
amparo o art. 22, inciso IV, da Lei 8.212/91, dispositivo reconhecido como inconstitucional pelo
STF.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 494
DF CARF MF
Original